Tribunal: CARF
Processo: 10245.002096/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.002096/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.758 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
AMASCOL DIST DE BEBIDAS BVT LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por não lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.002096/2007-14
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.002096/2007-14

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, por ter
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos (Código de Fundamentação Legal – CFL 34).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 43/47, a empresa lançou os gastos com premiação
de seus empregados na conta 3248 – Serviços contratados, deixando de especificar, por rubrica,
todas as verbas de natureza salarial que constituem fatos geradores de contribuição
previdenciária. Os pagamentos foram efetuados por meio da empresa Salles Adan & Associados
Marketing Inc. S/C Ltda.
Em impugnação de fls. 141/143, a empresa: a) alega que inexiste irregularidade e
que recolheu as contribuições devidas; b) alega que não se pode atribuir caráter salarial a
qualquer pagamento; c) afirma que o prêmio pode ou não ter natureza salarial, dependendo da
habitualidade; e) afirma que os pagamentos seriam eventuais e por meio do “Cartão Ourocard
Performance e Prêmio”, com valores diferenciados de acordo com os resultados; e f) diz que os
empregados, no período autuado, teriam acesso ao prêmio uma única vez.
Foi proferido o Acórdão 01-11.986 - 5a Turma da DRJ/BEL, fls. 229/245, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE.
Constitui infração, deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, na
forma estabelecida no Art. 32, II, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
DAS PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a
impugnação.
DA PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando o sujeito
passivo não traz aos autos elementos que justifiquem a sua realização.
Lançamento Procedente
Cientificado do Acórdão em 21/10/08 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 251), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/11/08, fls. 255/267, que contém, em síntese:
Entende que os valores de prêmios pagos aos empregados por meio do programa
“Aumento de Performance e Produtividade” através da empresa Salles Adan & Associados
Marketing Inc. S/C Ltda não consistem em verbas salariais e não integram a remuneração para
fins fiscais e previdenciários.
Afirma que para que uma utilidade tenha natureza salarial exige-se habitualidade e
fornecimento direto ao empregado dos valores em contrapartida a um serviço prestado.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.002096/2007-14

Alega que o próprio relatório fiscal demonstra pagamentos a beneficiários
diversos a cada mês e que o benefício foi concedido a poucos contemplados.
Argumenta que diante da ausência de habitualidade, não há como se concluir pela
natureza salarial da verba.
Cita a Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea ‘e’, item 7, doutrina e jurisprudência.
Afirma que os prêmios pagos pela recorrente são ganhos fora do núcleo
contraprestativo, resultante de pagamentos eventuais, desvinculados de ganhos permanentes, não
relacionados com o objeto da prestação de serviços. Decorrem de campanhas de incentivo e
motivação não compulsórias, de caráter aleatório e de livre adesão.
Requer seja julgado improcedente o lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
INFRAÇÃO COMETIDA
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso II, que determina:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Tal infração também está descrita no Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso II:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
[...]
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.758 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.002096/2007-14

do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços. (grifo nosso)
No presente caso, a empresa remunerou seus empregados por intermédio de
cartões premiação e não considerou tais valores como salário de contribuição.
Entendeu a fiscalização que tais valores integram a remuneração dos segurados e
não foram devidamente contabilizados. Assim, procedeu à autuação em análise.
CONEXÃO
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no Processo 10245.002094/2007-17, no qual se exige a obrigação
principal, cujo recurso foi julgado em 20/11/12, Acórdão 2302-002.181, que negou-lhe
provimento. Em consulta ao sistema e-processo, vê-se que o crédito tributário apurado no citado
processo foi incluído em parcelamento.
No caso, a autuação ocorreu porque a fiscalização considerou os valores pagos por
intermédio de cartão premiação como salário de contribuição e por serem fatos geradores de
contribuição previdenciária, deveriam estar lançados em títulos próprios, adequados à apuração
das contribuições devidas.
Logo, uma vez devida as contribuições apuradas sobre valores pagos por
intermédio de cartão premiação, correta a autuação por não ter a empresa lançado os valores em
contas contábeis com indicação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital